Tribunal: TJSP
Processo: 2282981-10.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2282981-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário CICERO
JOSE REIS DE ALENCAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES
GARCIA
(Presidente),
AUGUSTO
DE
SIQUEIRA,
HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA
SILVA, MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282981-10.2019.8.26.0000 -Voto no 47.441
2
voto número 47.441
Revisão Criminal no 2282981-10.2019.8.26.0000
(0022975-07.2016.8.26.0050 - 3a V. Crim. - São Paulo)
(16a Câmara Criminal - TJSP)
Requerente: CICERO JOSE REIS DE ALENCAR

1- A Defensoria Pública propôs a presente revisão
criminal, em favor do condenado Cicero Jose Reis de Alencar,
qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 621 e
seguintes, do C.P.P., alegando que ele foi processado e afinal
condenado, por v. acórdão da 16a Câmara Criminal do E. TJSP
(cf. site do E. TJSP) pela prática dos delitos dos arts. 33 e 35 da
“Lei de Drogas”, em concurso material de delitos, a cumprir as
penas de 08 anos e 10 meses de reclusão, no regime prisional
inicial fechado, e ao pagamento de 1283 dias-multa, no valor
mínimo legal; ressaltando, em resumo, que cabe a alteração do
regime prisional para o mais brando, em razão da quantidade de
pena aplicada. Requer, assim, seja alterado o regime carcerário
fixado para o revisionando, para o semiaberto.
Os autos referidos foram recebidos, regularizados e
processados, à fl. 14; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 19/25,
opinou pelo desconhecimento, ou pelo indeferimento do pedido
revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282981-10.2019.8.26.0000 -Voto no 47.441
3
É o relatório.
2- O pedido revisional há que ser desconhecido, em que
pese o denodado esforço da Defensoria Pública, na defesa do
revisionando. Não preencheu o pleito o disposto no artigo 621 do
estatuto processual penal.
Não houve condenação contrária ao texto legal, ou à
prova ou evidência dos autos (cf. sentença e acórdão,
pesquisados no site do E. TJSP); não se fundou a condenação
em provas falsas; e não se descobriu nenhuma prova nova que
leve à inocência do revisionando, quanto menos à diminuição das
penas aplicadas e alteração do regime prisional fixado.
Nesse passo, como bem assentado na jurisprudência,
“PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, CPP.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I- Se as provas
produzidas
na
ação
criminal
originária,
devidamente
submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa,
serviram de fundamentação para a condenação, não pode o
autor, na via revisional, simplesmente pretender ver os
mesmos
fatos
novamente
analisados
sem
apresentar
quaisquer elementos novos, nos termos do art. 621 do CPP. II-
Revisão Criminal julgada improcedente” (TRF-1, Rev. Crim.,
RVCR 59421 MT 2005.01.00.059421-6, Rel. o Des. Fed.
CÂNDIDO RIBEIRO, j. em 27.06.2007, publ. no DJ de
27.07.2007). Nesse sentido: “REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282981-10.2019.8.26.0000 -Voto no 47.441
4
RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 621, CPP. REEXAME DE
PROVAS. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O
pedido formulado no bojo da presente revisão criminal não deve
ser conhecido por faltarem os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 621, do CPP. É inadmissível o mero pedido
de reexame de provas já analisadas pelo Juízo de
Conhecimento. Pedido revisional não conhecido” (grifamos

TJES, RVCR 00013920620058080000, Rel. o Des. SÉRGIO
BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, j. em 07.12.2005, publ. no
DJ de 21.02.2006).
Com a devida vênia, maiores considerações mostram-se
despiciendas.
Diante disso, só resta desconhecer o pedido formulado.
Ante o exposto, não se conhece da revisão criminal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR